Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800622-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO COSTA SODRE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO,
IN CASU
, REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES STJ E STF.

1.
Com efeito, não obstante o
habeas corpus
possa ser ajuizado como sucedâneo recursal, fazendo as vezes de recurso cabível, ele nunca pode substituí-lo, vez que o
writ
exige prova pré-constituída não havendo qualquer dilação probatória, tendo, portanto, a possibilidade apenas da matéria provada.

2.
Por fim,
constata-se que a pretensão esposada pela impetração resta sobejamente pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, assim como por esta E. Corte de Justiça, donde
não se pode conhecer do
mandamus
,
quando cabível recurso próprio, o qual para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, face o trânsito e julgado da decisão ora guerreada em desfavor do paciente, salvo, de ofício, em casos incontroversos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica da sentença condenatória acostada aos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19

de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Carlos Eduardo Costa Sodré
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, nos autos do Processo
nº
0810571-19.2022.8.14.0015
.

Consta da impetração,
em suma, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, vez que foi condenado pelo douto Juízo
a quo
pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) sem que aquele Magistrado tenha reconhecido o direito do coacto à incidência do §4º do referido dispositivo legal, carecendo o édito constritivo de fundamentação idônea.

Aduz

o ilustre causídico que a Autoridade Coatora defenestrou um direito basilar do ora paciente, ao deixar de observar a incidência do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, o que possibilitaria a diminuição da pena imposta na Sentença exarada pelo Juízo
a quo
, permitindo o regime de cumprimento da reprimenda no semiaberto ou mesmo aberto.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o coacto tenha a concessão do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e progressão para o regime aberto, neste momento considerando-se a DETRAÇÃO DE PENA de Reclusão na: CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA IV, na cidade de Santa Izabel, no Estado do Pará, já cumprida, com o estabelecimento, cumulativamente, de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do CPPB ou restritivas de direito, até o julgamento de mérito da impetração, como também, o deferimento para a utilização da monitoração eletrônica, para convalidar uso de medida alternativa. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente
writ
e concedida a ordem no mérito, revogando-se em definitivo a segregação cautelar da ora Paciente, expedindo-se o valioso alvará de soltura.

Que o excerto do artigo 5º, §1º do EOAB seja acolhido por Nobre Julgador, para que a defesa técnica – em face de pandemia que assola o mundo – obtenha, ulteriormente, poderes por meio de procuração do Reeducando para ter pleno direito a defesa de seus direitos.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 17811707
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, após relatar toda marcha processual,
à ID 17834975
, prestou as informações de praxe, cujas partes que entendo necessárias abaixo transcrevo,
verbis
:

“O Paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, sendo fixado o regime inicial semiaberto.

Para o paciente e os demais sentenciados foi negado o direito de responder em liberdade, pela gravidade em concreto da conduta, pelas circunstâncias dos

fatos, modus operandi, expressiva quantidade de drogas, natureza da droga, o que revela a periculosidade social do paciente e dos demais sentenciados, somado ao fato de ostentarem antecedentes criminais, o que reforça o juízo de certeza de que a segregação cautelar é medida que se impõe para acautelar a incolumidade público, fazer cessar a atividade criminosa e coibir a reiteração delitiva.

A defesa de Fabricio José Vasconcelos dos Santos apresentou embargos de declaração em 15/06/2023, argumentando que as declarações da testemunha

JOELDER, apresentou vicio, contaminando a busca da prova, pois foi apresentada por pessoa diversa, que não pode atestar a veracidade da apreensão. Com pedido de nulidade na busca da prova e a consequente absolvição do Paciente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pelo

indeferimento, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

Na data de 23/06/2023, este Juízo julgou os embargos de declaração como improcedentes, pois a defesa apresentou questão de apreciação de prova, o que enseja a impetração do recurso adequado. Ademais, os embargos somente servem para sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na sentença, o que não foi indicado pela defesa na sua peça de embargos de declaração.

O Paciente foi intimado da sentença em 27/06/2023.

Foi certificado o trânsito em julgado da sentença em relação ao Paciente.

Foi expedida a guia definitiva em relação ao Paciente e enviada ao Juízo da

Execução em 19/07/2023.

Atualmente os autos estão em trâmite na instância superior para julgamento do recurso de apelação interposto pelo sentenciado Fabrício José Vasconcelos dos Santos.

Assevero que o Paciente está custodiado desde 15/12/2022, quando foi preso em flagrante delito”
.

Nesta Instância Superior
, a 15ª Procuradora de Justiça, em exercício, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do
writ
, pois utilizado como sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o presente
writ
não merece ser conhecido, vez que sucedânea de recurso próprio,
in casu
, Revisão Criminal.

Com efeito
, observa-se que
o impetrante tenta enveredar na direção de demonstrar o cabimento da benesse do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo,
a aplicação da causa de diminuição de pena acima referida trata-se de suposição do impetrante ante os fatos narrados, no entanto, tal afirmação demanda dilação probatória e exame aprofundado do caso, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para tal finalidade.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.

2. (...).

3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.

4. Agravo interno desprovido. (HC 227205 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-08-2023

PUBLIC 25-08-2023)

Como se vê, em sede de ação mandamental não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, haja vista que se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

Por outro lado, observa-se, claramente, que o juízo impetrado, no bojo da sentença penal condenatória,
à ID 17701591
, ao negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade o faz de forma fundamentada, consubstanciado na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, quando assim se manifestou:

“A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de resguardar a paz social, da presença do denunciado. O fato de ter envolvimento em atos que inquestionavelmente causam intranquilidade social, indicam com absoluta clareza a necessidade de mantê-lo custodiado.

Além disso, a soltura do denunciado causaria perplexidade na população, que passaria a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Assim, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Sobressai dos autos a gravidade em concreto da conduta, pelas circunstâncias dos fatos, modus operandi, expressiva quantidade de drogas, natureza da droga, o que revela a periculosidade social dos denunciados, somado ao fato de ostentarem antecedentes criminais, o que reforça o juízo de certeza de que a segregação cautelar é medida que se impõe para acautelar a incolumidade público, fazer cessar a atividade criminosa e coibir a reiteração delitiva”
.

Nota-se, assim, que, a Autoridade impetrada
,
justifica de forma satisfatória, a necessidade de ser garantida a ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, pelas circunstâncias dos fatos,
modus operandi
, expressiva quantidade de drogas, natureza da droga, o que revela a periculosidade social do coacto, somado ao fato de ostentar antecedentes criminais, reforçando o juízo de certeza de que a segregação cautelar é medida que se impõe para acautelar a incolumidade pública, fazer cessar a atividade criminosa e coibir a reiteração delitiva.

Nessa senda, pelos mesmos motivos delineados, diante da maior periculosidade do réu ao meio social, em face das circunstâncias já descritas, inclusive, como dito alhures, por não ostentar bons antecedentes, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais.

Forçoso concluir, portanto, que a prisão processual no caso sob exame, resta devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo o que se falar em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, tampouco reconhecer, de ofício, o presente
mandamus
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19

de fevereiro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2024